Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-29.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704595-29.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, MEIRILENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenar a ré a restituir à autora o valor de R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), mais os acréscimos legais, mediante a entrega do veículo, no prazo estabelecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) obrigações contratuais recíprocas; (ii) rescisão contratual; (iii) direito à compensação financeira pelo período em que o veículo esteve na posse das autoras; e (iv) juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o e 3o), aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 18 do CDC, será possível falar em vício do produto sempre que verificada alguma desconformidade de qualidade ou quantidade capaz de tornar o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina” (STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024). 5. Em 16/07/2024 a autora MEIRILENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA adquiriu da ré o veículo CHEVROLET/CLASSIC LIFE, placa JIL6766, ano 2009/2010, Renavam 00149345887, chassi 8AG5A1910AR100675, pelo valor de R$17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais) (ID 72632450). E embora realizado o pagamento integral do valor acordado (ID 72632451), os débitos vinculados ao veículo impediram a transferência do bem (ID 72632453). Inteligência do art. 4.o, da Resolução no 809/2020 do CONTRAN. 6. Instada extrajudicialmente para a regularização das pendências, a ré quedou-se inerte (ID 72632454). E não comprovada a anterior constituição da dívida vinculada ao veículo negociado ou qualquer outra causa excludente de responsabilidade (CPC, art. 373, II), impõe-se reconhecer que a ré não cumpriu o contrato celebrado, dando ensejo à rescisão do contrato e devolução do valor pago (CDC, art. 18, §1o, II), mediante a entrega do bem. 7. Outrossim, é descabida a compensação financeira referente ao período em que o veículo esteve na posse das autoras, visto que deve ser assegurado o retorno das partes ao estado anterior e eventual deságio decorre do risco inerente à atividade da ré. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1437889, 0704286-73.2021.8.07.0001, Rel.a Des.a Cármen Bittercourt, Primeira Turma Cível, j. 20.7.2022; Acórdão 1146087, 20150410065775APC, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 24.1.2019. 8. Por força do disposto no art. 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, em face da natureza da obrigação e configurado o inadimplemento contratual da ré, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, qual seja, 16/07/2024. Escorreita a sentença. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995. 10. Custas recolhidas (ID 72632544). Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 18, §1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2149058/SP, 2024/0115560-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 1437889, 0704286-73.2021.8.07.0001, Rel.a Des.a Cármen Bittercourt, Primeira Turma Cível, j. 20.7.2022; Acórdão 1146087, 20150410065775APC, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 24.1.2019.” “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à obrigação da adquirente na adoção de providências necessárias à transferência da propriedade; e (ii) omissão quanto à culpa exclusiva da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995. 4. Diferente do alegado, o acórdão não padece de vícios. No item 4 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado, no sentido de que os débitos vinculados ao veículo impediram a transferência do bem, nos termos do art. 4o da Resolução 809/2020 do CONTRAN. O inadimplemento contratual da ré autoriza a rescisão do contrato e devolução do valor pago, mediante a entrega do bem, para o retorno das partes ao estado anterior. 5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: N/A.” Com a interposição do Recurso Extraordinário, a parte recorrente não efetuou a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais. Destaca-se que o Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ressalta-se que, ainda que o §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de intimação do recorrente para o recolhimento em dobro do valor do preparo, caso não o tenha feito tempestivamente, tal dispositivo não é aplicável no âmbito dos juizados especiais. Com efeito, conforme orientação do Enunciado no 168 do FONAJE, “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art. 1.007 do CPC/2015”. Sendo aplicável na hipótese, o § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/1995, que determina que a comprovação do preparo será feita nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, independente de intimação. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 77280427, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal